Tribunal: TJBA
Processo: 8005355-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005355-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO MAGNO LEAL Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. RECURSO EM FACE DA DECISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE FORNECEDOR. ARTIGO 3º DO CDC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O TRÂMITE DO FEITO NA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR/BA. No caso em apreço, verifica-se que a ação originária foi intentada pelo agravante visando a restituição de descontos promovidos pelo agravado em seu benefício previdenciário, a título de “CONTRIBUICÃO SINDIAPI”. O magistrado concluiu pela inexistência de relação de consumo, sob o fundamento de que a entidade demandada possui caráter sindical e não se enquadra no conceito de fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis. Contudo, com a devida vênia, conclui-se que a decisão merece reforma. A jurisprudência desta Corte tem reiterado o reconhecimento da natureza consumerista das relações firmadas entre aposentados e associações que realizam descontos sem autorização, concluindo competir às Varas de Relações de Consumo o processamento destas ações. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005355-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIZ ALBERTO MAGNO LEAL e como agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, .